Tribunal: TJES
Processo: 0005773-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005773-57.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRION LEANDRO BISPO COUTINHO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005773-57.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRION LEANDRO BISPO COUTINHO, FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR, JOÃO CARLOS SANTOS DE AMORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
Apelaç
ão
Crimina
l

interposta por
A
DRION LEANDRO BISPO COUTINHO e FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR,

irresi
g
nad
o
s

com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
4
ª Vara
Criminal de Vitória
, que julgou

parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para conden
ar o
s
réu
s

na
s
sançõe
s
do art. 33
, “caput”,
da Lei nº 11.343/06
e
art. 12, da Lei 10.826/03
,
a uma pena
respectiva de,
0
5
(
cinco
)
anos
de reclusão,
01 (um) ano de detenção
e ao pagamento de
5
10
(
quinhentos
e dez
) dias-multa, para cumprimento no regime inicial
s
emiaberto,
e, 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e 609 (seiscentos e nove) dias-multa, para cumprimento do regime inicial fechado
.

Em suas razões de recurso,
o
s
recorrente
s

p
retendem

a sua absolvição, por ausência de provas,
nos termos do art. 386, VII, do CPP
.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio
Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra
em síntese
a denúncia que
no dia
07 de março de 2020, os denunciados, previamente ajustados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 57 (cinquenta e sete) pinos que continham crack, 05 (cinco) sacolas plásticas contendo crack, 01 (um) papelote de cocaína, 03 (três) sacolas de cocaína e 21 (vinte e um) frascos de loló
.
Consta ainda que os denunciados tinham posse, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de 22 (vinte e duas) munições de arma de fogo calibre 12, 02 (dois) carregadores de arma de fogo calibre .380,
e 21 (vinte e uma) munições de arma de fogo .38.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do crime se encontra comprovada através do Auto de Apreensão de fls. 19/22; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, às fls. 23; B.U. de fls. 49/57; Laudo Pericial de fls. 164/166; Laudo Químico de fls. 178/179; e, Laudo Pericial de exame em celular de fls. 443/446, todos dos autos originários.

No que se refere à autoria delitiva, merecem destaque as declarações prestadas pelo
Policial Militar,
Renan Dezan de Oliveira
, ouvido e
m
juízo, t
endo consignado
que
haviam recebido
uma denúncia de ocorrência de tr
á
fico de drogas,
ocasião em que s
e dirigiram ao local
indicado
, q
uando
a guarnição visualizou os acusados saindo da casa suspeita.
Que n
o momento da abordagem, notaram que havia um cheiro muito forte de entorpecentes vindo de dentro da residência, e adentraram ao local. D
estacou
que a casa alvo não era utilizada como moradia e que no interior da mesma se depararam com drogas, munições, balanças, material para o embalo d
os
e
ntorpecentes
, e outros objetos, dando a impressão de que o local se tratava de uma Fábrica de entorpecentes.
Relatou, bem como, que
n
o

imóvel
não havia portas, apenas um portão, e que a chave do mencionado portão foi encontrada em poder do acusado Fernando.

N
o mesmo sentido declarou o Policial Militar R
enato Gonçalves Damasceno
em juízo,
afirmando que um dos acusados tinha a chave do portão
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (
TJES, Classe: Apelação Criminal, 011190000155, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)
, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Ressalte-se, outrossim, que a negativa de autoria apresentada pelos acusados não demonstra a veracidade dos fatos, em vista das provas colhidas no curso da instrução.

A
demais
, como bem afirmou o Ministério Público nas contrarrazões recursais, “
o laudo pericial de exame em celular n° 10.15812020 às fls. 443/446 atestou que ADRION, FERNANDO e JOÃO CARLOS mentiram em juízo ao afirmarem que se conheciam apenas de vista e não eram amigos, pois o conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos comprovou que os três réus não só se conheciam, como eram amigos e conversavam frequentemente sobre o tráfico de drogas que realizavam na região dos fatos
”.

Desta forma, o conjunto probatório carreado ao processado não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do
s denunciado s no s crime s previsto s
no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
e
art. 12, da Lei 10.826/03
,
não há que se falar
na pretendida
absolvição
.

Diante de todo o exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para
manter a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005773-57.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRION LEANDRO BISPO COUTINHO, FERNANDO DA SILVA BULHOES JUNIOR, JOÃO CARLOS SANTOS DE AMORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E
P
OSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– ART. 33, “
CAPUT”
,

DA LEI Nº 11.343/06
E ART.
12,
D
A LEI 10.826/03

–

ABSOLVIÇÃO
–

NÃO CABIMENTO
– AUT
O
RIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1 -
En
contrando
-se devidamente confirmada
s
a autoria e a materialidade
do
s
delito
s
, não há que se falar em
absolvição.
2

-
Recurso conhecido e
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.